Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão é omisso quanto à possibilidade de homologação do acordo como título extrajudicial. Alega a existência de contradição entre a fundamentação e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, bem como que, no presente caso, não é cabível a condenação em custas, uma vez que não houve a citação da parte ré.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado, tendo em vista a alegação da parte embargante.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação posta no julgado embargado é clara ao entender pela perda superveniente do interesse de agir ante a ausência de efetiva citação da parte ré.
7. Quanto à condenação em custas, em razão do princípio da causalidade e à luz do art. 85, §10 do CPC, nos casos de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Precedente: (Acórdão 1948750, 0713131-66.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.)
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.